Tribunal: TJMT
Processo: 1032540-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032540-67.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), ROQUE DA CRUZ DIAS - CPF: 651.280.105-97 (AUTOR), NIVALDO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 154.902.201-63 (REU), MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 624.569.706-91 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A INCLUSÃO EM PAUTA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DIRETA COM AS CAUSAS RESCINDENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA AO REQUERIDO. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. PROVA NOVA É AQUELA NÃO CONHECIDA OU QUE NÃO PODE SER JUNTADA ATÉ O JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.Ação Rescisória ajuizada por terceiro não integrante da lide originária, com fundamento no art. 966, VIII, c/c §1o, do CPC, visando desconstituir acórdão que reconheceu a posse de imóvel rural e deferiu reintegração em favor do réu, sob alegação de erro de fato consistente na desconsideração de posse preexistente exercida pelo autor e por seus antecessores.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se: (i) inadequação da via eleita, inépcia da inicial, ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual; (ii) gratuidade da justiça; (iii) erro de fato e de prova nova; (iv) rediscussão fático-possessória e inclusão retroativa de terceiro na lide originária.

III. Razões de decidir

3. Ausência de relação direta entre os documentos juntados após a inclusão do processo em pauta e as causas rescindentes invocadas, razão pela qual seu conteúdo não interfere, de modo determinante, no deslinde da controvérsia.

4.

A pretensão deduzida é, em tese, compatível com a ação rescisória fundada no art. 966, VII e VIII, do CPC, de modo que a eventual não configuração das hipóteses rescindentes conduz ao exame de mérito, e não à inadequação da via eleita.

5. Atendimento, pela petição inicial, dos requisitos legais de identificação do acórdão rescindendo, exposição dos fundamentos e formulação de pedido certo.

6. O i
nteresse processual do autor decorre do alegado risco de constrição sobre área que afirma deter a posse.

7. Ausência de elementos objetivos idôneos para afastar a presunção de hipossuficiência do requerido, com deferimento da gratuidade da justiça.

8. Apreciação expressa, no acórdão rescindendo, da posse, do esbulho e do marco temporal dos fatos, com afastamento do erro de fato.

9.A insurgência da parte autora dirige-se contra a valoração do acervo probatório realizada no acórdão rescindendo, inclusive quanto ao requisito do ano e dia, circunstância que afasta o alegado erro de fato.

10. A alegada sobreposição de áreas, fundada em elementos cadastrais, fundiários e georreferenciados, não se mostra suficiente, nesta via, para desconstituir o julgado.

11. A parte autora não individualizou os documentos que poderiam ser qualificados como prova nova, nem demonstrou os pressupostos específicos exigidos para sua configuração.

12. Não houve comprovação da preexistência dos documentos, da impossibilidade de seu uso oportuno ou de sua aptidão autônoma para alterar o resultado do julgamento, o que afasta a configuração de prova nova.

13. A invocação dos arts. 114 e 506 do CPC não autoriza a inclusão retroativa de terceiro na lide originária nem a renovação do julgamento da apelação pela via rescisória.

14. Inexistência de conduta dolosa ou temerária apta a caracterizar litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

13.
Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura erro de fato quando a matéria suscitada pela parte foi submetida ao contraditório e expressamente apreciada no acórdão rescindendo; 2. A ação rescisória não se presta à rediscussão fático-probatória da posse, do esbulho, do marco temporal dos fatos e da alegada sobreposição de áreas; 3. A invocação genérica de acervo documental, sem individualização dos documentos e sem demonstração dos requisitos do art. 966, VII, do CPC, não caracteriza prova nova; 4. A invocação dos arts. 114 e 506 do CPC não autoriza a inclusão retroativa de terceiro na lide originária, devendo eventual tutela possessória ser buscada pela via processual adequada”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 85, § 2o, 98, 99, 114, 319, 330, 506, 561, 966, VII, VIII e § 1o, 967, II, 968, II, e 974, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AR no 1019092-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 04.12.2025, pub. 09.12.2025; STJ, AgInt no AREsp no 1.000.768/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 30.11.2020, DJe 07.12.2020; TJMT, AR no 1022771-74.2020.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 07.04.2022, pub. 07.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Roque da Cruz Dias em face de Nivaldo Vieira dos Santos, com fundamento no art. 966, incisos VII e VIII, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição do acórdão proferido na Apelação Cível n. 0006756-69.2019.8.11.0004, que reformou a sentença de improcedência e julgou procedente a ação de reintegração de posse movida por Nivaldo Vieira dos Santos em face de Sebastião Rodrigues do Couto, Luiz Batista de Almeida e Zilmar Rodrigues Couto.

Sustenta o autor, em síntese, que ostenta a condição de terceiro juridicamente interessado, por afirmar que os atos de cumprimento do acórdão rescindendo alcançam área rural sobre a qual exerce posse, denominada Fazenda Anjo da Guarda, situada na Gleba Taquaralzinho, razão pela qual não poderia ter sido atingido por decisão proferida em processo do qual não participou.

Alega erro de fato e existência de prova nova, além de sustentar violação aos arts. 114 e 506 do CPC. Requereu, liminarmente, a suspensão do cumprimento do acórdão rescindendo e, ao final, a procedência da ação para rescindir o julgado e determinar novo julgamento da apelação.

Indeferida a tutela de urgência (id. 255601690).

Citado, o réu apresentou contestação, na qual suscitou preliminares de inadequação da via eleita, inépcia da petição inicial e ilegitimidade ativa ou ausência de interesse processual.

No mérito, defendeu a higidez do acórdão rescindendo, impugnou a alegação de erro de fato e de prova nova, requereu os benefícios da gratuidade da justiça e pugnou pela improcedência da ação, com condenação do autor por litigância de má-fé.

Houve impugnação à contestação.

O Procurador de Justiça entendeu não se tratar de hipótese a justificar intervenção.

Após a inclusão do feito em pauta, o requerido juntou “documentos supervenientes”, consistentes em peças extraídas de procedimentos e ações envolvendo o autor em outras controvérsias possessórias.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Turma:

Antes do exame das preliminares e do mérito, cumpre registrar que os documentos juntados pelo réu após a inclusão do feito em pauta, extraídos de outras demandas e procedimentos envolvendo o autor, não interferem no deslinde da presente controvérsia, porquanto não se relacionam diretamente às causas rescindentes invocadas na inicial, prova nova e erro de fato, nem se mostram aptos, isoladamente, a alterar os limites objetivos da cognição nesta ação rescisória.

Por essa razão, seu teor será considerado apenas como elemento periférico de contexto, sem influência determinante na formação do convencimento, o que afasta a necessidade de reabertura da instrução ou de adoção de providência processual adicional, ausente prejuízo concreto ao contraditório.

1.Das preliminares

1.1. Inadequação da via eleita

Embora a ação rescisória tenha cabimento excepcional, o autor indicou expressamente as hipóteses do art. 966, incisos VII e VIII, do CPC, sustentando, em tese, a existência de prova nova e erro de fato no acórdão rescindendo. Desse modo, eventual ausência de configuração dessas causas rescindentes não conduz à inadequação formal da via eleita, mas ao exame de mérito da pretensão desconstitutiva.

REJEITO a preliminar.

1.2. Inépcia da inicial

A inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 330 do CPC, pois identifica o acórdão rescindendo, expõe os fundamentos da pretensão e formula pedido certo, em termos suficientes à compreensão da controvérsia e ao exercício do contraditório. Eventuais controvérsias quanto à individualização da área, à alegada sobreposição e à consistência dos documentos apresentados dizem respeito ao mérito da demanda, e não à aptidão formal da petição inicial.

REJEITO a preliminar.

1.3. Ilegitimidade ativa/ausência de interesse processual

No caso, o autor afirma que o cumprimento do acórdão rescindendo atinge área cuja posse sustenta exercer, o que, à luz do art. 967, II, do Código de Processo Civil, basta, neste momento, para afastar o reconhecimento de ilegitimidade ativa e de ausência de interesse processual.

Quanto ao interesse processual, a narrativa de que os efeitos do julgado atingem concretamente a esfera possessória que o autor afirma titularizar também basta, em sede preliminar, para justificar o exame da pretensão.

Por tais razões, REJEITO as preliminares.

2. Do pedido de justiça gratuita formulado pelo requerido

A declaração de hipossuficiência apresentada pelo requerido, amparada pelos documentos juntados aos autos, não foi infirmada por elementos concretos capazes de afastar a presunção relativa de veracidade que milita em seu favor, nos termos dos arts. 98 e 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

A impugnação apresentada pelo autor não veio acompanhada de elementos objetivos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício pretendido, apoiando-se, em essência, apenas em aspectos relacionados à natureza da ação e ao bem discutido nos autos.

Em tais condições, não há base suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência, razão pela qual DEFIRO ao requerido os benefícios da gratuidade da justiça.

3. Do mérito

A pretensão rescisória foi fundada nas hipóteses previstas nos incisos VII e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, sob a alegação de existência de prova nova e de erro de fato no acórdão rescindendo.

Nos termos do art. 966, VIII, c/c § 1o, do Código de Processo Civil, há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que não se trate de ponto controvertido sobre o qual tenha havido pronunciamento judicial.

Em precedente desta Corte, consignou-se que o erro de fato rescindível “
configura-se quando a decisão admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido, sem que tenha havido controvérsia entre as partes, tratando-se de vício objetivo aferível pela análise dos elementos constantes dos autos, sem necessidade de revolvimento probatório ou reinterpretação jurídica
” (TJMT, AR n. 1019092-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 4.12.2025, pub. 9.12.2025).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem assinalado que
“
A ação rescisória não é a via adequada para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas nos autos”
(STJ - AgInt no AREsp: 1000768 RS 2016/0272921-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2020).

No caso, porém, o exame dos autos revela que a insurgência veiculada pelo autor não se volta propriamente contra vício rescindente, mas contra a valoração do quadro fático-probatório adotada no julgamento da apelação cível, especialmente no que diz respeito ao reconhecimento da posse do réu na ação originária, à configuração do esbulho e ao marco temporal considerado no julgado rescindendo.

Não se está, portanto, diante de fato ignorado pelo órgão julgador ou de premissa fática objetivamente falsa e incontroversa, mas de matéria submetida ao contraditório e expressamente apreciada no acórdão rescindendo. Nessa perspectiva, a pretensão autoral traduz inconformismo com a conclusão extraída do acervo probatório, o que afasta a configuração do erro de fato prevista no art. 966, VIII, c/c § 1o, do Código de Processo Civil.

A alegada sobreposição entre a área objeto da reintegração e aquela que o autor afirma possuir apoia-se, fundamentalmente, em elementos cadastrais, fundiários e georreferenciados, como recibos e demonstrativos do CAR, extratos do INCRA, memoriais descritivos, mapas e peças técnicas de georreferenciamento.

Tais elementos, contudo, não se mostram suficientes, nos limites da presente via rescisória, para demonstrar, de modo seguro e inequívoco, a anterioridade possessória invocada ou para desconstituir o quadro fático acolhido no acórdão rescindendo, uma vez que sua utilização com essa finalidade pressuporia, tal como deduzida na inicial, reavaliação do conjunto probatório e aprofundamento técnico voltados à reconstrução da controvérsia fática, providência que desborda da finalidade da ação rescisória nas hipóteses invocadas.

Também não se sustenta, sob o prisma do erro de fato, a alegação de impropriedade quanto ao lapso temporal de ano e dia. A controvérsia relativa ao marco cronológico do esbulho e ao momento do ajuizamento da ação possessória foi expressamente apreciada no julgamento rescindendo, inserindo-se no contexto da valoração judicial dos requisitos da tutela possessória.

Não se trata, portanto, de fato ignorado pelo órgão julgador, mas de matéria debatida e decidida, cuja rediscussão, na via eleita, implicaria indevida reabertura do debate fático-probatório.

No que se refere à causa rescindente prevista no art. 966, VII, do Código de Processo Civil, não se verificam, no caso, os seus pressupostos. A configuração da prova nova exige que o elemento probatório seja preexistente ao trânsito em julgado, ignorado pela parte ou de impossível utilização no momento oportuno e, além disso, dotado de aptidão suficiente, por si só, para conduzir a pronunciamento favorável.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CONEXÃO COM RMS . IMPOSSIBILIDADE. PROVA NOVA ( CPC, ART. 966, VII). INEXISTÊNCIA . DOCUMENTOS PÚBLICOS E ACESSÍVEIS À PARTE AUTORA. DOCUMENTO POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE. PLEITO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE . 1. Inexiste conexão entre ação rescisória e recurso em mandado de segurança, notadamente quando já decidido este último ao tempo do ajuizamento da ação. Incidência, no ponto, do entrave previsto na Súmula 235/STJ. 2 . Segundo a jurisprudência do STJ,
"A prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil de 2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido, situação aqui não verificada
." ( AR n. 6 .980/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 4/11/2022). 3. Caso em que o autor invoca o emprego de documentos públicos, porém disponíveis ao tempo em que proferida a decisão rescindenda, ou posteriormente produzidos, a impedir o acolhimento do pedido. 4 . Ação rescisória improcedente. (STJ - AR: 6259 MG 2018/0103167-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/08/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

Embora o autor tenha invocado, formalmente, a causa rescindente prevista no art. 966, VII, do Código de Processo Civil, a petição inicial não desenvolve, de modo autônomo e tecnicamente delimitado, a tese de prova nova, valendo-se do acervo documental principalmente para sustentar a alegação de erro de fato, a anterioridade possessória afirmada e a condição de terceiro juridicamente interessado.

Os documentos mencionados na inicial, notadamente aqueles relacionados a requerimentos e registros perante o INCRA, são apontados pelo autor como elementos comprobatórios de posse anterior, mas não foram individualizados, para os fins do art. 966, VII, do CPC, com demonstração específica de sua preexistência ao trânsito em julgado, da impossibilidade de utilização oportuna e de sua aptidão autônoma para alterar o resultado do julgamento.

Nessas circunstâncias, não há como reconhecer, no acervo apresentado, prova nova, mas apenas elementos utilizados para reforçar a narrativa de anterioridade possessória e sustentar a rediscussão do quadro fático já apreciado no julgado rescindendo.

A invocação dos arts. 114 e 506 do Código de Processo Civil igualmente não conduz à rescisão do julgado. A tese autoral parte da premissa de que, por afirmarem posse sobre fração da área atingida pelo cumprimento do acórdão, o próprio demandante e seus antecessores deveriam ter integrado a lide originária na condição de litisconsortes necessários, de modo que a ausência de sua participação comprometeria a higidez do acórdão rescindendo.

Ocorre que a presente ação rescisória não se presta a ampliar, retroativamente, os limites subjetivos da demanda originária para nela incluir terceiro estranho ao contraditório então estabelecido, nem a promover novo julgamento da apelação a partir da incorporação de alegações possessórias autônomas supervenientemente deduzidas por quem não integrou a relação processual originária.

No caso, o que se pretende, em substância, é a desconstituição do acórdão para que se proceda a novo julgamento da apelação possessória com a inclusão de terceiro interessado e com o reconhecimento de posse anterior em favor de pessoa diversa daquela que figurou como autora da ação originária.

Tal providência escapa aos limites da via rescisória, pois desloca para esta ação excepcional controvérsia possessória própria, dependente de contraditório específico e, se necessário, de adequada instrução probatória.

A própria narrativa da inicial revela que o autor já buscou a tutela de sua alegada posse pela via dos embargos de terceiro, o que apenas evidencia a existência de instrumento processual próprio para a discussão da concreta extensão dos efeitos do cumprimento do julgado sobre a esfera possessória de quem não integrou a demanda originária.

Tal circunstância reforça a conclusão de que a presente ação rescisória, tal como deduzida, foi manejada para reabrir debate fático e subjetivo incompatível com as causas rescindentes invocadas.

Por fim, não há espaço para acolher o pedido de condenação do autor por litigância de má-fé. O manejo da ação rescisória por terceiro que afirma interesse jurídico e risco de constrição possessória, embora improcedente, não
evidencia
, por si só, conduta dolosa ou temerária em grau apto a justificar a sanção processual.

Diante do exposto,
julgo improcedente
a ação rescisória, mantendo-se íntegro o acórdão proferido na Apelação Cível no 0006756-69.2019.8.11.0004.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada eventual gratuidade deferida nos autos.

Por consequência da improcedência, o depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC (se realizado e não dispensado) reverte em favor do requerido, observado o art. 974, parágrafo único, do CPC, ficando o levantamento condicionado ao trânsito em julgado. (TJ-MT 10227717420208110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/04/2022, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2026